Tribunal: TJMT
Processo: 1011600-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011600-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUISA ANDRE DA SILVA - CPF: 003.615.651-51 (AGRAVANTE), ADEMILSON ALVES DA SILVA - CPF: 027.024.541-35 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B. E. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), A. A. A. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011600-86.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luisa Andre da Silva

Agravado:
Ademilson Alves da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E REGULAÇÃO DE VISITAS – PEDIDO DE PARTILHA DE BENS FEITO EM CONTESTAÇÃO – VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – ART. 14-A, §1o, DA LEI MARIA DA PENHA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE IMPEDIR A ANÁLISE DOS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 45, CPC – MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DOS PEDIDOS DE DIVÓRCIO, REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS, ALÉM DOS ALIMENTOS – EXTINÇÃO APENAS DA PRETENSÃO AFETA A PARTILHA DE BENS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A incompetência prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha, diz respeito apenas e tão somente à pretensão afeta a partilha de bens, não impedindo o processamento e julgamento dos demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora, desde que decorrentes de violência doméstica, consoante visto na espécie
.

No caso, aplica-se, por analogia, o quanto disposto no art. 45 do CPC, de modo que compete à Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher julgar extinto, sem resolução de mérito, apenas e tão somente o pedido de partilha de bens, a fim de viabilizar a propositura de ação própria para o exercício da referida pretensão, que foi afastada de sua competência, porém, sem comprometer o processamento e julgamento dos demais pedidos cumulados em seu âmbito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011600-86.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luisa Andre da Silva

Agravado:
Ademilson Alves da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Luisa Andre da Silva em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de divórcio c/c guarda, alimentos e regulação de visitas que move contra Ademilson Alves da Silva, declinou, de ofício, da competência para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, sob o fundamento de que a ação versa sobre partilha de bens.

Inconformada, a agravante sustenta que a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha, não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora, de modo que o declínio da competência da demanda se mostra equivocado, consoante entendimento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
. Segue sustentando a existência de perigo de dano com a manutenção da r. decisão, tendo em vista a violência doméstica sofrida. Requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar o pedido de divórcio litigioso, excluindo-se o pedido de partilha de bens.

O pleito de antecipação recursal foi deferido (id. 93245978).

As informações foram prestadas (id. 93613535), mantendo a decisão agravada.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 93761969), pugnando pelo provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. José Zuqueti (id. 94890986), opinou pelo provimento do recurso, a fim de que seja excluído da competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá apenas a pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser extinta, sem julgamento do mérito.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
n
o
1011600-86.2021.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Luisa Andre da Silva

Agravado:
Ademilson Alves da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Luisa Andre da Silva ajuizou ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda, visitas e alimentos em face de Ademilson Alves da Silva, aduzindo que as partes mantiveram-se em matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, de 21.01.2012 a abril de 2014, sendo que dessa relação advieram 03 (três) filhos menores, contudo, o relacionamento tornou-se insustentável ante a prática de violência doméstica pelo réu, que gerou o deferimento de medidas protetivas pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, motivando o manejo da ação para requerer o divórcio do casal, regulamentação e guarda e visitas aos filhos, além de alimentos em favor dos infantes.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa onde manifestou concordância com os pedidos de divórcio, regulamentação de guarda e visitas, além dos alimentos em favor dos filhos menores, contudo, apontou a existência de um bem imóvel a partilhar, sob a alegação de que foi adquirido na constância do casamento, motivo pelo qual requereu a sua partilha (id. 92736994).

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a Lei n. 13.894/2019 modificou em parte a Lei n. 11.340/06 (Lei Maria da Penha), excluindo da competência da Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher as pretensões relacionadas à partilha de bens, ainda que cumulada com outros pedidos, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar o feito para uma das Varas Especializadas em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá (id. 92736996).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando
que a incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha, não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora, de modo que o declínio da competência da demanda se mostra equivocado, consoante entendimento recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
.

Segue sustentando a existência de perigo de dano com a manutenção da r. decisão, tendo em vista a violência doméstica sofrida.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, a fim de que seja reconhecida a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar o pedido de divórcio litigioso, excluindo-se o pedido de partilha de bens.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz relembrar a natureza híbrida da Lei n. 11.340/2006 (Maria da Penha), que impõe mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, dispondo o seu art. 14 sobre a cumulação de competência cível e criminal para conhecer, processar, julgar e executar lides que envolvam matérias desta natureza.

Contudo, e
m recente alteração, a Lei n. 13.894/2019 incluiu na Lei Maria da Penha o art. 14-A, que assim dispõe:

“Art. 14-A.
A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

§1o
Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens
.

§2o Iniciada a situação de violência doméstica e familiar após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver.”
(negritei e grifei)

À vista disso, a aludida norma legal al
terou a competência absoluta da Vara Especializada de Violência Doméstica, quando se tratar de pretensão afeta à partilha de bens, de maneira que os autos devem ser redistribuídos nessas hipóteses, uma vez que a competência será da Vara Especializada em Família e Sucessões, não restando qualquer sombra de dúvida quanto a isso.

Entretanto, n
o caso em análise, a autora, ora agravante, ajuizou ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda, visitas e alimentos, decorrente de violência doméstica, em face do réu, ora agravado, não havendo sequer pedido de partilha de bens, cuja existência somente foi apontada em sede de contestação.

Sendo assim, com a devida vênia, tenho que a MMa Juíza não andou bem ao declinar, de ofício, da competência para processar e julgar o feito, pois, se de um lado não há dúvida quanto à incompetência da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para tratar do pedido afeto a partilha de bens, de outro também não há qualquer hesitação acerca da sua competência para processar e julgar os demais pedidos, haja vista que, repiso, a proibição da Lei atinge somente a partilha de bens.

Ora, no julgamento do REsp n. 1.496.030/MT, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que é
“
[...]
Tem-se, por relevante, ainda, para tal escopo, que, no momento do ajuizamento da ação de natureza cível, seja atual a situação de violência doméstica e familiar a que a demandante se encontre submetida, a ensejar, potencialmente, a adoção das medidas protetivas expressamente previstas na Lei n. 11.340/2006, sob pena de banalizar a competência das Varas Especializadas
.
”
(3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.10.2015 – negritei e grifei).

Ou seja, não basta existir medida protetiva pretérita para se deslocar a competência para a vara especializada, a demanda ajuizada deve decorrer de prática de violência doméstica, o que se verifica no caso em questão.

Assim, associando a jurisprudência do C. STJ e a recente alteração legislativa na Lei Maria da Penha, de fato, a pretensão atinente à partilha de bens não deverá ser processada e julgada pela 2a Vara Especializada de Violência Doméstica de Várzea Grande, porém, os demais pedidos sim.

Nesta trilha, perfeita a conclusão do d. Procurador de Justiça ao asseverar,
verbis
:

“Portanto, verifica-se que a presente ação litigiosa entre o ex-casal possuiu como espeque central as medidas protetivas instauradas contra A. A. da S., e, em razão disto, por se tratar de vara com competência híbrida e cumulativa, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher atrai a competência dos demais pedidos que entornam o conflito entre as partes
.

Neste contexto, a meu ver, somente a pretensão relacionada à partilha de bens não pode ser processada e julgada perante a 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, devendo os demais pedidos serem processados normalmente naquele Juízo, preservando-se, assim, a opção da ofendida em propor a ação no Juizado de Violência Doméstica, bem como, preservando a competência híbrida dos juizados, os quais possuem competência para tratar de matérias de natureza cível.

Logo, esta Procuradoria de Justiça é filiada ao entendimento das e. Primeira e Segunda Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, as quais preconizam, acertadamente, que a incompetência
ratione materiae
atinge apenas a pretensão de partilha de bens, não podendo alcançar os demais pedidos formulados, devendo o juízo de Violência Doméstica julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de divisão de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício dessa pretensão em ação diversa.
”
(id. 94890986 – negritei)

Desse modo, é perfeitamente possível a aplicação analógica do art. 45, do CPC ao caso em voga, a fim de extinguir, sem resolução do mérito, apenas o pedido referente à partilha de bens, viabilizando, assim, a propositura de ação própria para a pretensão alhures, prosseguindo a demanda em relação aos demais pedidos na 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Neste sentido é o posicionamento deste Tribunal, confira,
verbis
:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
CUMULAÇÃO
DE
PEDIDOS
DE GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E
PARTILHA
DE
BENS
– INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO
PEDIDO
DE
PARTILHA
DE
BENS
– ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS
PEDIDOS
FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO
PEDIDO
DE
PARTILHA
– MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS
PEDIDOS
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I
- A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de
partilha
de
bens
, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais
pedidos
formulados cumulativamente pela parte autora.

II
- Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o
pedido
de
partilha
de
bens
, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos
pedidos
residuais em seu âmbito.
”

(CC n. 1001922-81.2020.8.11.0000, 2a Turma de Câm. Cív. Reunidas de Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.05.2020 – negritei)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS, REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS – INCOMPETÊNCIA DECLARADA NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INCOMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DO PEDIDO DE PARTILHA DE BENS – ARTIGO 14-A, PARÁGRAFO 1o, DA LEI MARIA DA PENHA – INCOMPETÊNCIA QUE NÃO PODE INQUINAR OS DEMAIS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 45, PARÁGRAFOS 1o E 2o, DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO DO PEDIDO DE PARTILHA – MANUTENÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS PEDIDOS - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PROCEDENTE.

I -
A incompetência que alude única e exclusivamente à pretensão de partilha de bens, prevista no art. 14-A, §1o, da Lei Maria da Penha não inquina os demais pedidos formulados cumulativamente pela parte autora
.

II -
Aplica-se analogicamente o art. 45 do CPC, competindo ao Juizado Especializado tão somente julgar extinto, sem resolução de mérito, o pedido de partilha de bens, viabilizando a propositura de ação própria para o exercício da pretensão afastada de sua competência, sem comprometer o processamento dos pedidos residuais em seu âmbito
.”
(CC n. 1025751-91.2020.8.11.0000, 1
a Turma de Câm. Cív. Reunidas de Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 01.04.2021 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância parcial com o parecer ministerial (id. 94890986), tenho que a r. decisão merece ser reformada para declarar a competência da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a ação de divórcio litigioso c/c regulamentação de guarda, visitas e alimentos envolvendo as partes, excluindo, apenas e tão somente, a pretensão relacionada à partilha de bens, que deve ser extinta, sem julgamento do mérito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021